Tribunal: TJDFT
Processo: 0706986-72.2019.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado na derradeira petição colacionada aos autos[1], as litigantes, devidamente assistidas e representadas por seus patronos, que, a seu turno, ostentam poderes para transigir em nome das constituintes, convencionaram a resolução dos conflitos de interesses que as enlaça mediante concessões mútuas, concertando a transação nela materializada, requerendo sua homologação. Alinhavadas essas considerações e cotejando-se as condições concertadas, afere-se que não sobeja nenhum óbice à homologação da composição no pertinente ao objeto desta ação, especialmente porque alcança direitos de índole exclusivamente patrimonial, portanto plenamente disponíveis. Aduzidas essas reflexões e valendo-me da autorização derivada do artigo 932, inciso I, do novo estatuto processual e artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo a transação celebrada entre as partes para que irradie seus jurídicos e legais efeitos, colocando termo ao processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do novo estatuto processual, ficando prejudicados os apelos que haviam interposto. Honorários advocatícios e custas processuais, conforme o convencionado. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo a quo de forma a, implementado o concertado, ser promovido o arquivamento dos autos Intimem-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 47852073 - Petição